Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar o custeio imediato da internação de menor, com 1 ano e 5 meses de idade, para tratamento de quadro agudo de laringite e broncoespasmo, com insuficiência respiratória grave, incluindo exames, materiais e medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
2. A recorrente sustenta que a negativa de cobertura está amparada em cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para internações não relacionadas a urgência ou emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível afastar a cláusula de carência contratual diante da caracterização de emergência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula que prevê carência de 180 dias para internações não urgentes é válida, conforme o art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98, mas deve ser afastada em casos de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da mesma lei.
5. A emergência é caracterizada por risco imediato de vida ou lesão irreparável, conforme declaração médica. No caso, relatório médico indica insuficiência respiratória grave em menor de 1 ano e 5 meses, configurando situação emergencial.
6. A manutenção da decisão agravada não causa lesão grave à recorrente, pois eventuais despesas poderão ser ressarcidas caso o pedido inicial seja julgado improcedente. Ao contrário, há risco de dano irreparável à saúde do menor se não houver tratamento imediato.
7. Ausentes fundamentos que justifiquem a suspensão da decisão agravada, prevalece a proteção à vida e à saúde do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula de carência prevista em contrato de plano de saúde deve ser afastada em casos de urgência ou emergência, conforme o art. 35-C da Lei 9.656/98. 2. A insuficiência respiratória grave em menor caracteriza situação emergencial que impõe cobertura imediata."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “b” e “c”, e 35-C; e CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: Não há.